Tribunal: TJMT
Processo: 1013092-70.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013092-70.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSVALDO CORREA BORGES - CPF: 015.053.601-10 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), RICARDO CORREA BORGES - CPF: 341.532.761-20 (APELANTE), HELIO CAVALCANTI GARCIA - CPF: 003.743.001-78 (APELADO), ESPÓLIO DE OSVALDO CORREA BORGES (APELANTE), RICARDO CORREA BORGES - CPF: 341.532.761-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE HÉLIO CAVALCANTE GARCIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO JUDICIAL PELO CREDOR – INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL JÁ REALIZADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTERPOSTO PELO RECORRENTE EM ANDAMENTO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO – INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Embora seja possível a abertura de inventário pelo credor, no caso, já foi realizada a abertura do inventário e partilha pela via extrajudicial havendo, inclusive, pedido de cumprimento de sentença ajuizado pelo autor/recorrente no ano de 2013, por meio da qual foi deferida penhora do quinhão do herdeiro devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ESPÓLIO DE OSVALDO CORREA BORGES
em razão do inconformismo com a sentença de Id. n.º 136938169 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis que, na Ação de Inventário nº 1013092-70.2022.8.11.0003, indeferiu a petição inicial do ora recorrente por ausência de interesse de agir no feito, extinguindo-o sem apreciação do mérito e deixando de fixar honorários sucumbenciais.

Em suas razões de Id. n.º 136938176, a apelante alega que a sentença merece reforma, pugnando pelo provimento do recurso para essa ser anulada, pois deixou claro na exordial sobre a existência de pedido de abertura de inventário/arrolamento extrajudicial, mas em razão da ausência de efetividade e transparência em arrolamentos extrajudiciais apresentou-se o pleito de abertura de inventário judicial, requerendo a intimação da herdeira para assumir a inventariança.

Pontua que mesmo havendo pleito deferido de penhora de quinhão destinado ao herdeiro no arrolamento extrajudicial não há como se garantir a efetividade da medida, já que no inventário extrajudicial não há meio coercitivo para a preservação de direito de terceiros, bem como não há contraditório.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, pretende a recorrente anular a sentença que, por ausência de interesse de agir, extinguiu a Ação de Inventário interposta em face do ESPÓLIO DE HÉLIO CAVALCANTE GARCIA.

Observado isto, assim como o Juízo de primeira instância, também entendo que a presente demanda carece de interesse de agir.

Explico.

Sabe-se que o interesse de agir é uma das condições da ação, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública contra a qual não se opera o fenômeno da preclusão.

É sabido que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema, a lição de Fredie Didier Jr:

"A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido."

(Curso de Direito Processual Civil, Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197).

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:

“Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436)

Este Tribunal também já se manifestou com relação a matéria:

“Se a parte demonstrou a necessidade de vir a juízo, bem como que a tutela postulada pode lhe conceder utilidade prática, há que se afastar a preliminar de falta de interesse postulada no recurso de agravo de instrumento. (...)” (TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 9.188/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 29.04.2009)

No caso, a parte autora ajuizou a Ação de Inventário visando, essencialmente, perseguir o crédito objeto do Cumprimento de Sentença n.º 0008359-93.2013.8.11.0003, sob o argumento de que mesmo havendo pleito deferido de penhora de quinhão destinado ao herdeiro no arrolamento extrajudicial não há como se garantir a efetividade da medida, já que no inventário extrajudicial não há meio coercitivo para a preservação de direito de terceiros, bem como não há contraditório.

No Cumprimento de sentença 0008359-93.2013.8.11.0003, restou deferido em decisão publicada no DJE Nº 11170/2022, o seguinte:

“Inicialmente, convalido a digitalização do feito e migração para o sistema Pje, nos termos do artigo 14 da Portaria Conjunta nº 371/2020/PRES-CGJ.
De outro lado, analisando a questão trazida à liça pela parte exequente no (id.73816775), hei por bem em deferir a penhora do quinhão hereditário do executado até o montante necessário para a satisfação do crédito (id.73831517)
, com fulcro no artigo 835, inciso XIII do Código de Processo Civil.[...]. Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 844 do CPC, intimando-se a inventariante, bem como, o executado e seu cônjuge, conforme requerido no (id.73816775, itens I e II). Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de fevereiro de 2022. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.”

Desse modo, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que já havendo inventário extrajudicial em andamento, bem como cumprimento de sentença interposto pela parte autora, carece de interesse o feito.

Para melhor elucidação, transcrevo trecho pertinente da sentença:

“5. Da análise cuidadosa dos autos, infere-se que a parte autora busca a tutela jurisdicional, no sentido de requerer a abertura do inventário dos bens do Espólio de Hélio Cavalcanti Garcia, tendo em vista ser credor de um dos herdeiros, Sr. Hélio Cavalcanti Garcia Filho, e, na condição de parte interessada, busca receber o seu crédito.

6. Porém, conforme se observa dos documentos colacionados aos autos, há um inventário extrajudicial em andamento (ID: 86285647, págs. 64/68, sendo que, no bojo do Cumprimento de Sentença n.º 0008359-93.2013.8.11.0003, em trâmite perante o juízo da 1ª Vara Cível desta comarca, foi deferida a penhora do quinhão do herdeiro Hélio Cavalcanti Garcia Filho no referido inventário extrajudicial.

7. Assim, pela análise dos autos, verifico que, embora a inicial preencha os requisitos do art. 319, do Digesto Processual Civil, a manifesta ausência de interesse de agir se constitui óbice intransponível à apreciação do meritum causae e, por conseguinte, implica na extinção do presente feito sem resolução de mérito.”

A propósito, colaciono julgados que corroboram com o explanado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO PROPOSTA PELO CREDOR DO DE CUJUS. PRÉVIA ABERTURA DE INVENTÁRIO NA VIA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA DA AÇÃO. Carece o autor/apelante de interesse de agir, haja vista que, anteriormente ao protocolo da presente ação de inventário pelo sedizente credor, já havia sido realizada a lavratura da Escritura Pública de Abertura de Inventário e Nomeação de Inventariante, dos bens deixados pelo de cujus - procedimento que, no âmbito extrajudicial, foi induzido pelos herdeiros. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO - AC: 718966820158090029, Relator: DR(A). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 07/02/2017, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2217 de 23/02/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO POR SUPOSTO CREDOR DO DE CUJUS. INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS JÁ REALIZADOS PELA VIA EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O interesse processual decorre da imprescindibilidade da jurisdição para a realização da pretensão resistida (interesse-necessidade), ou da utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido (interesse-utilidade), ou, ainda, da exigência de adequação entre o meio processual eleito e a tutela requerida (interesse-adequação). 2. A precedente lavratura de escritura pública de inventário e partilha de bens do de cujus denota a falta de interesse processual do suposto credor em postular, judicialmente, o pedido de abertura de inventário.”
(TJ-MG - AC: 10473150010840001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data de Publicação: 09/07/2018)

De tal forma, impõe-se a manutenção do indeferimento da petição inicial no presente feito, por inexistência de interesse de agir da autora, ora recorrente.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de fixar honorários recursais em razão da não fixação de sucumbência em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022